Tribunal: STF
Processo: ARE 897233
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. URV. ÍNDICE DE 11,98%. MEMBROS DO JUDICIÁRIO. LIMITES DA COISA JULGADA OBJETIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Tem sede infraconstitucional a discussão sobre a possibilidade de se arguir nos embargos à execução matéria que poderia ser suscitada antes da formação da coisa julgada. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.